Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600254-21.2024.6.16.0068
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
03/10/2024
Número: 0600254-21.2024.6.16.0068

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 13/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vereador
Objeto do processo: .Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600254-
21.2024.6.16.0068 (DRAP n.º 0600273-93.2024.6.16.0143) que julgou procedente a Ação de
Impugnação do Registro de Candidatura, interposta pelo Ministério Público Eleitoral e indeferiu o
pedido de registro de candidatura de Albino Stehr Junior, para concorrer ao cargo de Vereador, em
decorrência de inelegibilidade, conforme exposto acima. (Impugnação pelo Ministério Público
Eleitoral ao registro de candidatura Albino Sther Junior ao cargo de Vereador, sob o número 20181,
pelo partido Podemos - Pode, no município de Cascavel/PR, o Ministério Público Eleitoral propôs
Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura - AIRC (id 123202524), em 20/08/2024, com
fundamento na ocorrência da inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, "b", da Lei Complementar
n. 64/90, com redação dada pela Lei Complementar n. 135/2010, segundo o qual são inelegíveis os
membros das Câmaras Municipais que hajam perdido os respectivos mandatos por infringência do
disposto nos incisos I e II do art. 55 da Constituição Federal, dos dispositivos equivalentes sobre
perda de mandato das Leis Orgânicas dos Municípios, para as eleições que se realizarem durante o
período remanescente do mandato para o qual foram eleitos e nos oito anos subsequentes ao
término da legislatura). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ALBINO STEHR JUNIOR (RECORRENTE)
HERBES ANTONIO PINTO VIEIRA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44066791
24/09/2024
13:54
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.361

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600254-21.2024.6.16.0068 –
Cascavel – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ALBINO STEHR JUNIOR
ADVOGADO: HERBES ANTONIO PINTO VIEIRA - OAB/PR45822-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. PERDA DE MANDATO POR
QUEBRA DE DECORO PARLAMENTAR. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O recorrente interpôs recurso eleitoral contra a sentença do Juízo da 68ª
Zona Eleitoral de Cascavel, que acolheu a impugnação apresentada pelo
Ministério Público Eleitoral e indeferiu seu pedido de registro de candidatura,
com fundamento na inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “b”, da Lei
Complementar nº 64/90.

2. O recorrente argumenta que, conforme a Convenção Americana de
Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), a inelegibilidade só
pode decorrer de condenação criminal, e não de decisão administrativa, já
que seu mandato foi cassado pela Câmara Municipal de Cascavel. Requereu
a reforma da sentença e deferimento de seu registro de candidatura.

3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
sustentando que a cassação do mandato por quebra de decoro parlamentar,
ocorrida em 28/03/2024, atrai a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “b”, da LC
64/90, conforme já consolidado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a
constitucionalidade da Lei da Ficha Limpa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Num. 44066791 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540202700000043019005
Número do documento: 24092413540202700000043019005
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:01:20

1. A questão em discussão consiste em determinar se a cassação do
mandato por quebra de decoro parlamentar, no âmbito da Câmara Municipal
de Cascavel, configura a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “b”, da Lei
Complementar nº 64/90, à luz do Pacto de São José da Costa Rica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A Constituição Federal, em seu art. 14, § 9º, estabelece a possibilidade de
imposição de inelegibilidade para proteger a probidade administrativa e a
moralidade no exercício do mandato, com base na vida pregressa do
candidato. O art. 1º, I, “b”, da LC 64/90, ao prever inelegibilidade em razão da
perda de mandato por quebra de decoro parlamentar, não exige a presença
de condenação criminal.

2. A tentativa de afastar a aplicação da Lei da Ficha Limpa com base no
Pacto de São José da Costa Rica já foi objeto de análise pelo Supremo
Tribunal Federal, que, em julgamento com efeitos erga omnes, decidiu pela
constitucionalidade da Lei Complementar nº 135/10 (Lei da Ficha Limpa),
estabelecendo que a inelegibilidade pode decorrer de decisão de órgão
colegiado, mesmo sem condenação criminal.

3. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é pacífica no sentido
de que a perda de mandato por quebra de decoro parlamentar acarreta
inelegibilidade automática, sendo irrelevante a ausência de condenação
criminal ou a quitação eleitoral. O controle de convencionalidade não afasta a
incidência da norma nacional.

4. Precedentes citados:

- Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura nº 060139641, Acórdão,
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS, 13/09/2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral interposto por
ALBINO STEHR JUNIOR, mantendo-se a sentença que indeferiu o registro
de candidatura para as Eleições de 2024.

Tese de julgamento: "A inelegibilidade prevista no art. 1º, I, 'b', da Lei
Complementar nº 64/90 incide automaticamente nos casos de perda de
mandato por quebra de decoro parlamentar, independentemente de
condenação criminal, não sendo afastada pela aplicação do Pacto de São
José da Costa Rica."

Dispositivos relevantes citados:

- Constituição Federal, art. 14, § 9º.

Num. 44066791 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540202700000043019005
Número do documento: 24092413540202700000043019005
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:01:20

- Lei Complementar nº 64/90, art. 1º, I, "b".

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ALBINO STEHR JUNIOR, em
face da sentença proferida pelo Juízo da 68ª Zona Eleitoral de Cascavel, que acolheu a
impugnação apresentada pelo MINISTÉRIO PÚBLCO ELEITORAL e indeferiu o pedido
de registro de candidatura do recorrente, em razão da incidência da causa de
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea “b”, da Lei Complementar nº 64/90.

Em suas razões recursais (ID 44011820), o recorrente alega que a Lei da
Ficha Limpa deve ser relativizada, observando-se a Convenção Americana de Direitos
Humanos, uma vez que teve seu mandato cassado na esfera administrativa pela câmara
Municipal de Cascavel e que o Pacto de São José da Costa Rica permite a inelegibilidade
apenas nos casos de condenação criminal. Aduz que não detém condenação criminal e
está quite com a justiça eleitoral, podendo concorrer ao cargo de vereador no pleito de
2024. Ao final, requer que seja conhecido e provido o recurso, para fins de reforma da
sentença, de modo que seja deferido seu registro de candidatura.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 44034861),
opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Assevera que a cassação do
mandato do recorrente, em 28/03/2024, por quebra de decoro parlamentar atrai a
inelegibilidade prevista no artigo 14, § 9º, da Constituição Federal c/c art. 1º, inciso I,
alínea “b”, da Lei Complementar nº 64/90, sendo descabida a tentativa de afastar a
aplicação da Lei da Ficha Limpa, já julgada constitucional pelo STF em 2012, invocando o
Pacto de San José da Costa Rica.

Num. 44066791 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540202700000043019005
Número do documento: 24092413540202700000043019005
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:01:20

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

A controvérsia cinge-se em se estabelecer se a cassação do mandato do
recorrente, por quebra de decoro parlamentar, configura a inelegibilidade prevista no
artigo 1º, I, “b”, da Lei Complementar n.º 64/90.

No caso, o recorrente alega que a cassação de seu mandato pela Câmara
Municipal de Cascavel advém de ato administrativo, não se enquadrando, à luz do Pacto
de San José da Costa Rica, nas causas de inelegibilidade previstas pela LC nº 64/1990.

José Jairo Gomes ensina que “denomina-se inelegibilidade ou ilegibilidade o
impedimento ao exercício da cidadania passiva, de maneira que o cidadão fica
impossibilitado de ser escolhido para ocupar cargo político-eletivo”.

De outro lado, assevera o eleitoralista que “as condições de elegibilidade são
exigências ou requisitos positivos que devem, necessariamente, ser preenchidos por
quem queira registrar candidatura e receber votos validamente”. (Direito Eleitoral. 16ª ed.;
Atlas; 2020).

Com efeito, a sanção de cassação de mandato parlamentar acarreta o não
preenchimento da condição de elegibilidade prevista no art. 14, § 9º, da Constituição
Federal:

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto
direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

(...)

§ 9º Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os
prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a
moralidade para exercício de mandato considerada vida pregressa do
candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do
poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na
administração direta ou indireta. (Redação dada pela Emenda
Constitucional de Revisão nº 4, de 1994)

Por sua vez, o art.1º, inciso I, alínea “o” da LC nº64/90, tomado como base
para o indeferimento do registro de candidatura da parte recorrente, possui a seguinte
redação:

Art.1º - São inelegíveis:

I – para qualquer cargo:
Num. 44066791 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540202700000043019005
Número do documento: 24092413540202700000043019005
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:01:20

(...)

b) os membros do Congresso Nacional, das assembleias legislativas, da
Câmara Legislativa e das câmaras municipais, que hajam perdido os
respectivos mandatos por infringência do disposto nos incisos I e II do art. 55
da Constituição Federal, dos dispositivos equivalentes sobre perda de
mandato das constituições estaduais e leis orgânicas dos municípios e do
Distrito Federal, para as eleições que se realizarem durante o período
remanescente do mandato para o qual foram eleitos e nos oito anos
subsequentes ao término da legislatura.

Como se observa, o texto do referido dispositivo legal é bastante claro, no
sentido da incidência da inelegibilidade nos casos de perda de mandato.

No caso em apreço, é incontroverso que o recorrente perdeu o mandato por
quebra de decoro parlamentar, em 21/03/2019 (ID 44012110), não constando informação
nos autos de que tal ato tenha sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário.

Ademais, não obstante o recorrente afirme que a aplicação da Lei da Ficha
Limpa deva ser mitigada por força do Pacto de San José da Costa Rica, observa-se o que
bem ficou registrado na sentença (ID 44012133):

“(...)

Os fatos tratados na impugnação manejada pelo Ministério Público são
incontroversos, posto que não refutados na contestação encartada no id
123726959.

O único ponto de defesa apresentado se refere à suposta aplicação do Pacto
de São José da Costa Rica de modo a afastar a legislação específica acerca
das inelegibilidades.

No entanto, a questão da própria Constitucionalidade da “Lei da Ficha Limpa”
já foi objeto de análise de constitucionalidade pelo Egrégio Supremo Tribunal
Federal, em decisão com efeito erga omnes e vinculante (ADC nº 29, ADC nº
30 e ADIn nº 4.578, j. 16.02.2012) – decidiu pela constitucionalidade da Lei
Complementar nº 135/10, assentando que a restrição à capacidade eleitoral
passiva, a partir da decisão de órgão colegiado, não fere o princípio da
presunção de inocência e, ainda, a possibilidade de aplicação das causas de
inelegibilidade aos fatos cometidos anteriormente à vigência do novo diploma
normativo.

Deste modo, tendo havido controle de constitucionalidade acerca da LC
64/90, posteriormente alterada pela LC 135/10, não há que se falar em
controle de convencionalidade para permitir a suposta aplicação do Pacto de
São José da Costa Rica.

Já em relação à inelegibilidade relativa ao parlamentar com mandato
Num. 44066791 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540202700000043019005
Número do documento: 24092413540202700000043019005
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:01:20

cassado, os precedentes jurisprudenciais são muitos:

(...)

Deste modo, havendo causa de inelegibilidade, não é possível prosperar o
pedido da candidatura.”

Dessa forma, resta claro que a situação do recorrente se amolda
perfeitamente ao previsto no referido art.1º, inciso I, alínea “b” da LC nº 64/90

Existindo a perda do mandato, e não se vislumbrando decisão por parte da
Justiça competente suspendendo seus efeitos, é de se reconhecer a imediata incidência
da referida inelegibilidade.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte Eleitoral:

REGISTRO DE CANDIDATURA. IMPUGNAÇÃO. INELEGIBILIDADE.
PERDA DE MANDATO DE VEREADOR. ART. 1º, I, "B", LC 64/90.
CONFIGURAÇÃO. ART. 16-A DA LEI 9.504/97. RELATIVIZAÇÃO.
INTERESSE PÚBLICO. SUSPENSÃO DE ACESSO A RECURSOS
PÚBLICOS DO FUNDO PARTIDÁRIO E FEFC. PRECEDENTES.
REGISTRO INDEFERIDO.

1. Súmula 39/TSE: "Não há formação de litisconsórcio necessário em
processos de registro de candidatura."

2. Configura a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "b", da LC 64/90 a
perda de mandato de Vereador por quebra de decoro parlamentar por
decisão da respectiva Câmara Municipal.

3. Questão interna corporis. Inelegibilidade automática. Ausência de
provimento jurisdicional suspendendo decisão soberana do órgão legislativo.

4. Vedação de acesso a recursos públicos provenientes do Fundo Partidário e
FEFC, dada a presença de grave risco de dano irreparável ao erário.
Candidatura natimorta.

5. Impugnação procedente. Registro indeferido.

(AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA
nº060139641, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, 13/09/2022 - grifamos).

Ou seja, a aferição da inelegibilidade é objetiva, devendo a disposição legal
ser aplicada de forma automática.

Num. 44066791 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540202700000043019005
Número do documento: 24092413540202700000043019005
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:01:20

Deste modo, não merece reforma a sentença de primeiro grau que,
reconhecendo a inelegibilidade no caso concreto, indeferiu o Requerimento de Registro
de Candidatura apresentado.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto por ALBINO STEHR JUNIOR, mantendo-
se a sentença que indeferiu o seu registro de candidatura para as Eleições de 2024.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600254-
21.2024.6.16.0068 - Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: ALBINO STEHR JUNIOR - Advogado do(a)
RECORRENTE: HERBES ANTONIO PINTO VIEIRA - PR45822-A - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 23.09.2024

Num. 44066791 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540202700000043019005
Número do documento: 24092413540202700000043019005
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:01:20